Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703066-32.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA, IGOR NASCIMENTO MENDES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. (requerida), tendo por objeto a r. sentença de ID 77100060, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de conhecimento movida por SUPERMERCADO SAO JORGE - CENTRO (autor). Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que as partes foram intimadas da sentença, conforme expediente de ID 77100061, e a ciência da parte requerida foi registrada no dia 10/07/2025. O prazo de 15 (quinze) dias para a requerida apresentar apelação findaria em31/07/2025. Constata-se, porém, que a parte ré/apelante interpôs o recurso no dia02/09/2025(ID 77100077). Registre-se, outrossim, que a certidão do trânsito em julgado da sentença encontra-se no ID 77100067, com data de 07/08/2025. Nas contrarrazões de ID 77100082, a parte apelada requer o não conhecimento do recurso por sua manifesta inadmissibilidade (sentença já transitada em julgado), assim como a aplicação de multa processual por litigância de má-fé. Diante disso, em homenagem ao princípio do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar acerca da possível intempestividade de seu recurso, bem como sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Prazo: 05 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator